Tribunal: TJDFT
Processo: 0005114-12.2018.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. VENDA DE CD E DVD "PIRATAS". AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL IMPROCEDENTE. PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. REGIME ABERTO MANTIDO. RÉ REINCIDENTE ESPECÍFICA. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "Presentes a materialidade e a autoria afigura-se típica, em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2o, do Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas". Inteligência do verbete n. 502 da Súmula do STJ.
2. A prática de violação de direitos autorais, por meio da venda de CD e DVD "piratas", malgrado seja socialmente tolerada, não malfere apenas os direitos do autor da obra, do produtor ou do terceiro legalmente habilitado a tanto, mas a sociedade e o Estado, em última análise, diante da sonegação de tributos, do estímulo à informalidade dos postos de trabalho e da ausência de garantia e de procedência lícita dos produtos comercializados. Inaplicabilidade dos princípios da intervenção mínima e da adequação social.
3. Correta a fixação do regime prisional semiaberto quando a ré é reincidente específica, a teor do estabelecido no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
4. A suspensão condicional da pena e a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos são incabíveis quando os requisitos delineados nos arts. 44 e 77 do Código Penal não se encontram preenchidos, mormente quando a acusada é reincidente específica no crime ora discutido.
5. Recurso conhecido e desprovido.